Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-66.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004044-66.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA MONICA AMARAL - CPF: 703.676.636-00 (JUIZO RECORRENTE), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ROBERTA MONICA AMARAL - CPF: 703.676.636-00 (RECORRIDO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei
no 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão
do cargo de Professor
, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de 25 anos de serviço prestado ao Município e especialização na área pedagógica, deve ser enquadrado na classe C, nível 9.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por
ROBERTA MONICA AMARAL
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, concedeu em parte o pedido determinando ao Município que realize a imediata progressão funcional da servidora, promovendo-a para a Classe C, Nível 9.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 41207979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ROBERTA MONICA AMARAL impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 15/2/1992, exercendo o cargo de Professora junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande.

Aduz que estava enquadrada no enquadrada na classe A, nível 8.

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada no classe C, nível 9, uma vez que já possui tempo de serviço e graduação e pós-graduação em nível superior.

Pois bem

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Seção I

Dos Níveis e Classes do Cargo de Professor

Art. 23 – Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c) Nível C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional;

d) Nível D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Nível E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação
.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na data do ajuizamento da ação, em 30.05.2017, a Impetrante possuía quase 25 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande, conforme a ficha funcional acostada ao ID 37558940.

Assim, respeitado
o interstício de três anos de efetivo exercício, sem qualquer conduta desabonadora, a Autora deve ser enquadrada no
nível 9
.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada possui licenciatura plena em Letras e pós-graduação em “o fazer pedagógico nas séries iniciais do ensino fundamental” (ID 37558943), cumprindo, portanto, a regra do art. 23, c, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe C.

Por consequência, compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020